Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-07.2015.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000448-07.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AILTON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.538.131-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da ausência de citação válida do devedor e da inércia da parte exequente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exequente, mesmo diante de sucessivas tentativas de citação infrutíferas, agiu com a diligência necessária a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da parte exequente durante todo o prazo prescricional, a contar da tentativa frustrada de localização do devedor, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

4. No caso concreto, restou demonstrado que, não obstante algumas movimentações processuais, não se logrou êxito em localizar o devedor, tampouco houve impulso efetivo para viabilizar a citação, mantendo-se o feito inerte por período superior ao prazo prescricional.

5. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a demora na citação, quando não atribuível exclusivamente à morosidade do Judiciário, e diante da inação da exequente, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A inércia da parte exequente quanto à efetivação da citação do devedor, mesmo após tentativas frustradas, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000448-07.2015.8.11.0085

APELANTE: SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:

AILTON VIEIRA DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de AILTON VIEIRA DOS SANTOS, que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

A apelante sustenta que não permaneceu inerte e que agiu com diligência durante todo o curso da execução, imputando eventual retardo ao funcionamento do Poder Judiciário.

Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

O preparo foi recolhido – Id. 312980386.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A prescrição intercorrente é instituto que busca sancionar a inércia injustificada do credor na fase de execução. Requer, portanto, que se demonstre não apenas o decurso do prazo legal, mas também a inação voluntária do titular da pretensão executiva.

A contagem desse prazo, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, inicia-se a partir da ciência da tentativa infrutífera de localização do devedor.

No caso dos autos, observa-se que houve diversas tentativas de localizar o devedor, inclusive esforço continuo do juízo condutor do feito, entretanto, todas inertes.

Dai, reconhece a impossibilidade de atrelar possível a não localização do devedor aos mecanismos do Judiciário, até porque, houve diversas diligências,
verbis:

“
A petição inicial foi recebida conforme decisão registrada no ID 57476585 – fl. 37, por meio da qual foi determinada a citação do executado para pagamento do débito.

Realizou-se tentativa de citação do executado (ID 57476585 – fl. 73 e ID 57476586 – fl. 05); contudo, a diligência restou infrutífera.

Intimada a se manifestar sobre a certidão negativa (ID 57476586 – fl. 06), a parte exequente apresentou petição requerendo nova tentativa de citação do executado (ID 57476586 – fl. 09).

Em razão disso, procederam-se novas diligências, todas igualmente ineficazes (ID 126203792, ID 156407669).

Na sequência, a exequente requereu a realização de pesquisas para localização de endereço atualizado do executado (ID 161520028), pleito que foi deferido por meio da decisão constante no ID 180750239.

Seguiu-se nova tentativa de citação do executado, que novamente resultou infrutífera (ID 191549537).

Após, foi proferida decisão (ID 200138597), determinando a intimação da exequente para se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

A manifestação foi apresentada no ID 201167038.

Posteriormente, os autos foram conclusos para apreciação”.

A inércia quanto à concretização da citação, nesse contexto, afasta a eficácia interruptiva do despacho citatório.

Considerando que até a presente data da prolação da sentença pelo juízo singular, não houve a citação válida do requerido/apelado, ocorreu a prescrição.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
(N.U 0048550-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Valedizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual, o que não se verifica in casu. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunalde Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.-

(N.U 1004853-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) – Destaquei.

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO –
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. "A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020).”
(TJMT, N.U 0027995-33.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)
–

Destaquei.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter em sua integralidade a sentença.

Inaplicável a espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025